Tribunal: TJDFT
Processo: 0036931-76.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0036931-76.2013.8.07.0001 AGRAVANTES: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, FLÁVIO RAMOS, EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA, LOURIVAL NOVAES DANTAS, VERA LÚCIA BATISTA NOVAIS DANTAS AGRAVADOS: LOURIVAL NOVAES DANTAS, VERA LÚCIA BATISTA NOVAIS DANTAS, EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA, FLÁVIO RAMOS, FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA DESPACHO FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA., FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, FLÁVIO RAMOS, LOURIVAL NOVAES DANTAS e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os três primeiros recorrentes afirmam negativa de prestação jurisdicional e defendem a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Já os demais agravantes alegam que o recurso especial não pode ser considerado deserto e defendem o afastamento da barreira do verbete sumular 7 do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026